Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-11.2021.8.05.0237
Classe: Ação Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8001272-11.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

REU: TARCISIO TORRES PEDREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM, TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ARTIGOS 129,
CAPUT
, 329,
CAPUT
E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA ANALISADA PELO STJ. LIMITE DE TESTEMUNHAS EM CONFORMIDADE COM O ART. 401 DO CPP. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e inconformismo com a limitação do número de testemunhas arroladas. Pleiteia-se, principalmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, o trancamento da ação penal por ilegalidade na imputação e o aumento do número de testemunhas a serem ouvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se está prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP); (ii) definir se há
bis in idem
entre os delitos de lesão corporal e resistência; (iii) apurar a possibilidade de análise da justa causa para a ação penal neste momento processual; e (iv) examinar a legalidade da limitação no número de testemunhas arroladas pela Defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva do crime de lesão corporal, cuja pena máxima é de 1 ano, verifica-se em 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal, contados do fato, nos termos do art. 111, I, do CP. No caso, os fatos teriam ocorrido em 24/06/2021, a denúncia somente foi recebida em 17/07/2024, mais de 3 anos depois, sem marco interruptivo válido, restando consumada a prescrição e imposta a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal, nos termos do art. 107, IV, do CP.

A alegação de
bis in idem
entre os crimes de lesão corporal e resistência não pode ser acolhida de plano, pois exige análise probatória aprofundada sobre a autonomia ou consunção entre as condutas, que tutelam bens jurídicos distintos. Assim, deve ser rejeitada a preliminar, reservando-se o exame ao mérito.

A alegação de ausência de justa causa para a ação penal com base em registro audiovisual não pode ser apreciada neste momento, por já ter sido superada pelo Superior Tribunal de Justiça, que recebeu a denúncia. Compete a este Tribunal prosseguir com a instrução processual, sem reexame da matéria já decidida.

A limitação do número de testemunhas arroladas pela Defesa ao quantitativo legal de 8, conforme art. 401 do CPP, mostra-se adequada, pois a causa não ostenta complexidade que justifique o excesso. A Defesa não demonstrou, de forma individualizada, a pertinência ou necessidade da oitiva de 22 testemunhas. A decisão segue orientação jurisprudencial do STJ quanto à razoabilidade, pertinência e duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, sem qualquer marco interruptivo.

2. A alegação de
bis in idem
entre delitos com descrição típica distinta exige análise probatória e não pode ser acolhida liminarmente.

3. Matéria decidida por instância superior quanto ao recebimento da denúncia não pode ser rediscutida pelo juízo de origem.

4. A limitação legal do número de testemunhas previstas no art. 401 do CPP deve ser respeitada, salvo justificativa concreta e específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 111, I; 117, I; 129, caput; 329, caput; 331. CPP, art. 401.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 76.491/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE de 5/4/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Ação Penal Originária nº 8001272-11.2011.8.05.0237
,
tendo como Agravante
TARCÍSIO TORRES PEDREIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento o recurso, nos termos do voto condutor.